Tribunal: TJSP
Processo: 1031918-43.2016.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-06
Data de publicação: 2021-11-06

Ementa:
SERVIÇO. TELEFONIA/INTERNET. MANIFESTAÇÃO DE VONTADE PARA ALTERAÇÃO DE PLANO CAPTADA DE FORMA VICIADA. RESTAURAÇÃO DA CONTRATAÇÃO ORIGINAL E REPETIÇÃO DE VALORES. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO QUE NÃO COMPORTA A REDUÇÃO PRETENDIDA.
Fatos constitutivos do direito alegado pela autora comprovados no amplo contraditório facultado. Manifestação de vontade operada frente a promessas que não

Ementa:

SERVIÇO. TELEFONIA/INTERNET. MANIFESTAÇÃO DE VONTADE PARA ALTERAÇÃO DE PLANO CAPTADA DE FORMA VICIADA. RESTAURAÇÃO DA CONTRATAÇÃO ORIGINAL E REPETIÇÃO DE VALORES. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO QUE NÃO COMPORTA A REDUÇÃO PRETENDIDA.
Fatos constitutivos do direito alegado pela autora comprovados no amplo contraditório facultado. Manifestação de vontade operada frente a promessas que não foram cumpridas. Ato viciado na sua formação. Áudio trazido apenas com a apelação que somente confirma o que os autos registraram. Valores indevidamente cobrados devem ser repetidos para que seja restabelecido o equilíbrio contratual inicial. Autora que tem razão nas suas pretensões, resistidas pela ré administrativa e judicialmente, tentando impor valor jurídico para uma contratação que sabia írrita. Danos morais caracterizados. Via crucis imposta à autora que extrapolou do mero aborrecimento. Responsabilidade civil da ré que é inconteste e aponta para o dever de reparar. Valor da indenização que não comporta redução, pois os R$5.000,00 fixados estão alinhados às decisões desta 12a Câmara de Direito Privado em casos análogos.
Apelação não provida. Honorários majorados para 15%.